Tribunal: STF
Processo: ARE 1370425
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CARREIRA AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO. REAJUSTE PREVISTO NA LEI Nº 5.175/2013. APELAÇÃO ADESIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. A Lei nº 5.175/2013, no art. 3º, dispõe que “a tabela de escalonamento vertical da carreira Auditoria de Controle Interno fica reestruturada, a partir de 1º de setembro de 2013, na forma do Anexo I desta Lei”.



    2. O Anexo I prevê o aumento gradativo do vencimento básico do cargo, por meio de escalonamento em três parcelas, nos exercícios de 2013, 2014 e 2015. Esta última, todavia, não foi implementada pelo Distrito Federal.



    3. O reajuste aqui versado não atingiu todas as categorias do serviço público, razão pela qual não pode ser compreendido como revisão geral anual de remuneração, não alcançando todos os servidores públicos distritais na mesma data e com o mesmo índice.



    4. Desse modo, o entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal, proferido no bojo do Recurso Extraordinário nº 905.357/RR, com repercussão geral reconhecida (Tema 864), não se aplica ao caso vertente.



    5. A mera ausência de dotação orçamentária, desprovida de qualquer prova contábil, não serve como justificativa para que o Distrito Federal deixe de implementar o reajuste.



    6. Apelações conhecidas. Provida a interposta pelo Autor. Prejudicada a Apelação do Distrito Federal. Unânime. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º; 93, inciso IX; 165, § 9º; e 169, caput, e § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) o reajuste aqui versado não atingiu todas as categorias do serviço público, razão pela qual não pode ser compreendido como revisão geral anual de remuneração, não alcançando todos os servidores públicos (distritais) na mesma data e com o mesmo índice.



    A Lei nº 5.175/2013, ao dispor sobre os vencimentos da carreira Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal, estabeleceu que “a tabela de escalonamento vertical da carreira Auditoria de Controle Interno fica reestruturada, a partir de 1º de setembro de 2013, na forma do Anexo I desta Lei” (art. 3º).



    Com efeito, o Anexo I prevê o aumento gradativo do vencimento básico do cargo, por meio de escalonamento em três parcelas, ou seja, nos exercícios de 2013, 2014 e 2015. Esta última, todavia, não foi implementada pelo Distrito Federal/Réu.



    Tratou-se, em verdade, de reajuste setorizado, com índices diferenciados e concedidos em momentos distintos.



    Desse modo, o entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal, proferido no bojo do Recurso Extraordinário nº 905.357/RR, com repercussão geral reconhecida (Tema 864), não se aplica ao caso vertente.



    (...)



    Assim, segundo orienta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a remuneração de servidores públicos deve estrita observância às leis de regência da matéria, bem como o pagamento em desacordo com os valores estabelecidos no Anexo da referida Lei constitui omissão ilegal do Distrito Federal e importa em prejuízo financeiro ao Autor, o que justifica a intervenção do Poder Judiciário, a exemplo do que ocorre com a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA).



    (...)



    Registre-se, por oportuno, que a pretensão autoral consiste na fixação da sua remuneração conforme os parâmetros definidos em lei específica que dispõe sobre a estrutura remuneratória da carreira à qual pertencem, razão pela qual não encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37 da Suprema Corte.



    Não se trata, portanto, de aumento da remuneração com fundamento no princípio da isonomia, mas reconhecer que, por ser integrante da carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal, o Autor deve ter sua remuneração calculada nos termos da Lei nº 5.175/2013, que fixou as tabelas de vencimentos da referida carreira." 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente